Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702099-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA FARIAS PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do esclarecimento de ID 43240249, retifique-se a autuação para constar como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JANAINA FARIAS PEREIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Não houve recolhimento das custas iniciais. A impetrante afirma não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações (ID 42963163, p. 2). Requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID 42963163, p. 10), instruindo a inicial com declaração de hipossuficiência (ID 42963166). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, embora admita a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Assim, conforme entendimento prevalente neste Tribunal, para a concessão do benefício é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Diante disso, determino que a impetrante JANAINA FARIAS PEREIRA comprove, no prazo máximo de dez dias, a alegada insuficiência, apresentando, para tanto, documentação idônea, incluindo cópia de extratos bancários de contas de sua titularidade nos últimos três meses; cópia de extratos de cartão de crédito nos últimos três meses; cópia da última declaração de imposto de renda e outros documentos que entenda necessários para a demonstração da afirmada situação de hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se com urgência. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora